Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, tem-se que apesar do indeferimento da petição inicial da ação rescisória, e de não ter sido ordenada a citação, agiu a ré/agravada prontamente para apresentar sua defesa, manejando a peça contestatória e respondendo a todos os recursos apresentados pelo recorrente (contrarrazões aos embargos declaratórios e a este agravo interno).
2. Ainda que a procuração anexada não confira poderes ao advogado para receber citação, conclui-se que o comparecimento espontâneo deve ser reconhecido, suprindo o ato de citação, nos termos do que dispõe o art. 239, §1o do Código de Processo Civil, haja vista que o exercício do direito de defesa foi plenamente realizado pelo réu, ora agravado.
3. Conforme orienta o princípio da causalidade, percebe-se que o autor/agravante deu causa à condenação em honorários advocatícios, visto que acionou o Poder Judiciário ao valer do uso excepcional da ação rescisória e despertou o sinal de alerta ao advogado da parte adversa, o qual, por sua vez, se mostrou diligente em comparecer aos autos e defender os interesses de seu cliente.
4. Considerando a atuação profissional do advogado da parte adversa, devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são devidos pelo autor, por ter dado ensejo a propositura da ação.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.